Tribunal: TJSP
Processo: 0014776-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Extinção da execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de obrigação de oficiar à instituição financeira para comprovar a origem das verbas constritas – Sentença mantida – Apelo desprovido.